Tribunal: TJSP
Processo: 1028384-36.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Arguição de cerceamento pelo julgamento da causa sem que aberta fase de instrução para oitiva da autora em depoimento pessoal e expedição de ofício ao banco para confirmação do crédito – Descabimento – Prova oral que não alteraria o desate da questão, ante sua fragilidade, dada sua parcialidade, sendo certo que a versão da autora sobre os fatos encontra-se declarada na

Ementa:
*CERCEAMENTO DE DEFESA – Arguição de cerceamento pelo julgamento da causa sem que aberta fase de instrução para oitiva da autora em depoimento pessoal e expedição de ofício ao banco para confirmação do crédito – Descabimento – Prova oral que não alteraria o desate da questão, ante sua fragilidade, dada sua parcialidade, sendo certo que a versão da autora sobre os fatos encontra-se declarada na petição inicial – Ofício que também era desnecessário, considerando que a TED faz prova por si só e não foi contraposta pela parte autora – Juiz, ademais, que é o destinatário da prova, podendo decidir pela pertinência, ou não, da realização de outras quando já tiver formado sua convicção, tal qual autoriza o art. 355/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral – Empréstimo consignado dito não pactuado - Ação julgada procedente, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição dos valores descontados de forma dobrada e condenando o banco ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, vez que declinou da produção de prova pericial grafotécnica sobre a assinatura questionada – Insurgência pelo banco – Acolhimento parcial – Prova pericial que, a despeito de sua importância e da tese assentada no julgamento do tema 1.061/STJ, não é o único meio apto a demonstrar a contratação – Banco que trouxe aos autos, além do contrato assinado, comprovação da disponibilização do numerário na mesma conta onde recebe seu benefício e copia do mesmo documento de identidade juntado aos autos – Elementos de prova que, de forma aliada, indiciam auto contestação e que não poderiam ser ignorados simplesmente porque a pericia grafotécnica não foi realizada – Além disso, em consulta ao SAJ se pode observar que a autora ajuizou outras ações com os mesmos pedidos aqui formulados em face de outros bancos, tendo se valido da mesma procuração para três delas, uma delas conhecida e julgada por este Relator, onde a tese de ausência de contratação restou desconstruída – E a irrisoriedade do contrato e dos descontos mensais não permitem inferir, ainda que por presunção, dano moral a justificar a manutenção do pagamento de indenização, que, portanto, fica afastada - Manutenção da sentença implicaria em reconhecimento de direitos, inclusive pecuniários, a quem de fato não o possui – Em situações como esta, onde há indícios de auto contestação, o melhor é reconduzir as partes ao estado anterior à suposta fraude – Fica mantido o decreto de anulação do contrato, devendo a restituição observar a modulação instituída pelo C. STJ acerca da dobra – Banco que tem o direito de reaver o valor creditado, ficando autorizada a compensação - Sentença parcialmente reformada – Ônus da sucumbência dividido, com honorários arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 para cada parte, com execução condicionada, porém, à perda da condição de necessitada por parte da autora – Inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na determinação contida no art. 1.098, §5o, que apenas regulamenta o art. 82/CPC, com base na Lei de Custas do Estado no 11.608.2003 e que se amolda, inclusive, ao princípio da causalidade - Recurso do banco parcialmente provido, nos termos do presente acordão.*